Tribunal: TJDFT
Processo: 0751676-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0751676-03.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ETERNNE COMERCIO E INDUSTRIALIZACAO DE METAIS POR ENCOMENDA VIA TERCEIROS LTDA AGRAVADO: CARLOS ELEUTERIO DA SILVA D E S P A C H O Não há pedido de liminar. Comunique-se ao juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília - DF Desembargador JANSEN FIALHO Relator